Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET. OFERTA DE UPGRADE. NÃO VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO OBJETO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo no cumprimento de oferta para implantação de internet banda larga residencial de 250 mega fibra ótica e subsidiariamente a implantação de internet de 500 mega como pedido equivalente; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição do valor de R$ 15,00 cobrado em fatura vencida em julho/2021, bem como a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
3 – Serviço de internet de fibra ótica. Oferta. Impossibilidade do cumprimento. Perdas e danos. Inexistência. Em 31/05/2021 o réu ofertou ao autor upgrade de seu plano de internet banda larga residencial de 35 mega de R$ 85,00 para 250 mega fibra ótica, por R$ 99,90 mensais, passando o seu plano combo para R$ 189,84. O autor anuiu a contratação (transcrição da conversa ID 35911310 – PAG 1-4, 35911312). Logo em seguida, o agendamento da visita técnica foi cancelado pelo fornecedor ao argumento de indisponibilidade do serviço de fibra ótica naquela localidade (ID 35911313). Houve upgrade para 250 mega, porém no sistema já existente. Por desorganização interna, o réu ofertou serviço que sabidamente não poderia cumprir. A indisponibilidade da modalidade do serviço em fibra ótica torna inviável a prestação específica, resolvendo-se, pois, em perdas e danos (art. 248 Código Civil). Todavia, não há no processo evidências de que o autor experimentou algum decréscimo patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação, pelo que não há danos materiais a serem indenizados.
4 – Obrigação de fazer. Pedido subsidiário. Inovação recursal. Quanto ao pedido subsidiário para condenar o réu em fornecer internet de 500 mega como prestação equivalente (art. 35, inciso II, CDC), não há como prosperar. Isso porque implicaria em disponibilizar o dobro de velocidade pelo preço de 250 mega, resultando em enriquecimento sem causa do consumidor. Ademais, ao que se observa de todo contexto, especialmente o vídeo do teste de velocidade indicando um download muito superior a 35 mega (ID 35911319-35911320), é possível presumir que o réu já implantou a velocidade de 250 mega no sistema comum, pelo que o pedido nesse sentido além de representar inovação recursal, resta prejudicado.
5 – Repetição de indébito. O autor postula a condenação do réu ao ressarcimento da quantia de R$ 15,00, relativo à diferença do valor do serviço de internet de 250 mega, cobrado na fatura de julho/2021. A fatura de ID 35911318 indica que apuração do período do serviço foi de 1/6 a 30/6/2021, de modo que era devido o acréscimo.
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). A frustração do autor, que ficou por um dia apenas na expectativa de melhoria na qualidade do sinal de internet por pensar que a ré disponibilizava internet por cabo de fibra ótica, não chega a representar violação a interesses essenciais da pessoa humana. Ausente, pois, o dano moral. Ademais, não há elementos para a inversão do ônus da prova, seja pela falta de verossimilhança, seja pela ausência de dificuldade da parte para obter a prova que milita em favor de suas afirmações. Sentença de improcedência dos pedidos mantida, porém pelos fundamentos ora lançados. Recurso a que se nega provimento.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que se defere.
E